Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cruz Vermelha Brasileira - Minas Gerais, Cruz Vermelha Brasileira - Rio Grande do Norte e Cruz Vermelha Brasileira - Alagoas, em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor dos agravados – Júlio Cals de Alencar e Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que formularam almejando: (i) a cominação ao primeiro agravado da obrigação negativa de abster-se de praticar qualquer ato relacionado ao exercício da presidência da derradeira agravada, a saber, assinar quaisquer documentos relacionados à Cruz Vermelha Brasileira; se apresentar por qualquer meio como membro, representante ou Presidente da entidade; fazer movimentações bancárias nas contas da entidade ou autorizar qualquer tipo de transferência ou pagamento; ir à sede da entidade e dar qualquer tipo de orientação ou ordem aos funcionários ou voluntários; convocar assembleias ou reuniões de qualquer órgão da Cruz Vermelha; expedir ofícios em nome da entidade; utilizar a estrutura física, pessoal ou tecnológica da entidade para quaisquer fins; utilizar cartões de visita ou e-mail institucional da Cruz Vermelha; praticar qualquer ato em nome da entidade agravada que seja incompatível com sua situação de membro expulso da Cruz Vermelha Brasileira, sob pena de multa; (ii) a cominação à derradeira agravada da obrigação de adotar as providências necessárias para garantir a eficácia da medida inibitória a ser imputada ao primeiro agravado por meio de decisão judicial postulada, e, outrossim, de notificar todas as filiais da Cruz Vermelha Brasileira sobre a ordem judicial demandada. Segundo o provimento guerreado, não se infere em análise perfunctória a probabilidade o direito postulado, demandando dilação probatória a aferição da legitimidade da destituição do primeiro agravado da Presidência da Cruz Vermelha Brasileira, porquanto, à primeira vista, a Comissão de Ética não ostenta competência para expulsar ou afastar membros da entidade, afigurando-se controverso, demais disso, se os membros da Comissão de Ética que votaram pela expulsão do agravado foram eleitos em consonância com as disposições estatutárias da entidade e se os respectivos mandatos ainda estão vigentes. Pontuara o julgado, alfim, que a crise institucional que a Cruz Vermelha Brasileira atualmente enfrenta deve ser dirimida pela própria entidade mediante a convocação de Assembleia Nacional Extraordinária por um terço dos membros eleitos ou dois terços dos Presidentes de Filiais Estaduais, devendo ser mínima a intervenção do Judiciário na hipótese. De seu turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente postularam e, alfim, a reforma da decisão arrostada e a concessão da medida antecipatória que reclamaram. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, conforme decisão originária da Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira, datada de 07.11.2023, o primeiro agravado fora afastado do cargo de Presidente da entidade, porquanto, durante sua gestão, praticara inúmeras irregularidades. Registraram que o primeiro agravado se recusa a reconhecer a legitimidade da sua expulsão e continua exercendo a presidência, praticando atos prejudiciais à entidade. Sustentaram que, nesse contexto, ajuizaram ação de conhecimento em desfavor dos agravados objetivando, em suma, que “a decisão da Comissão de Ética fosse cumprida[2]”, debitando-se ao primeiro agravado a obrigação negativa de abster-se de praticar os atos relacionados à presidência da entidade agravada, o que fora indeferido pelo provimento arrostado. Assinalaram que a causa de pedir da ação de conhecimento que manejam afigura-se conexa com a causa de pedir formulada nos autos do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido em caráter antecedente no bojo do processo no 0748072-02.2023.8.07.0001, pleito formulado pela Cruz Vermelha Brasileira – Filial São Paulo em desfavor da Cruz Vermelha Brasileira – Órgão Central, ora derradeira agravada. Destacara que a ação indicada tem por objeto a suspensão da Assembleia Nacional convocada para o dia 25.11.2023 pela Cruz Vermelha Brasileira – Órgão Central por intermédio do agravado, Presidente afastado por decisão da Comissão de Ética da entidade. Noticiaram que, na aludida ação, a medida cautelar fora deferida e suspensa a reunião assemblear, tendo o agravo de instrumento no 0754015-03.2023.8.07.0000, aviado em face da decisão, sido distribuído à 3a Turma Cível dessa Corte de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho. Asseveraram que a decisão proferida no agravo de instrumento anterior reconhecera a necessidade da observância da decisão proveniente da Comissão de Ética que expulsara o primeiro agravado da presidência da Cruz Vermelha Brasileira, não sobejando possível a convocação de assembleia por administrador destituído dos poderes de gestão. Ressaltaram, então, a conexão entre a ação de conhecimento subjacente e o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido em caráter antecedente no ambiente do processo no 0748072-02.2023.8.07.0001, postulando a distribuição do presente agravo de instrumento, por prevenção, à 3a Turma Cível desta Corte de Justiça. Quanto ao mérito, salientaram que a Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira detém legitimidade para afastar membros que representem risco à imagem da entidade, como ocorrera na hipótese. Acresceram que a higidez da decisão administrativa de expulsão do primeiro agravado fora reconhecida judicialmente nos autos de um outro pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido em caráter antecedente - que atualmente encontra-se extinto, processo no 0732041-04.2023.8.07.0001 -, aviado pelo primeiro agravado em desfavor da derradeira agravada e no ambiente do agravo de instrumento no 0735414-46.2023.8.07.0000, distribuído à 6a Turma Cível desse Tribunal e à relatoria do Desembargador Alfeu Machado. Destacaram que o primeiro agravado praticara graves irregularidades durante o período em que gerira a entidade, ocasionando-lhe prejuízos financeiros de aproximadamente R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais). Mencionaram que o primeiro agravado omitira o pagamento de salário de empregados e encargos tributários, não realizara Assembleia Geral Ordinária nos anos de 2022 e 2023, não apresentara os balancetes contábeis, não convocara eleições para os cargos de Conselheiros Nacionais, criara diversas Comissões sem previsão estatutária e elegera novo Secretário Geral sem observar as normas respectivas. Observaram que a Federação Internacional da Cruz Vermelha enviara comunicado aos membros da agravada externando sua preocupação com a gestão temerária exercida pelo primeiro agravado. Realçaram que, mesmo diante de todos esses fatos, o primeiro agravado se recusa a deixar a presidência da entidade agravada, ressoando impassível que seja debitado em seu desfavor a obrigação de se afastar totalmente do cargo em observância à decisão proveniente da Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cruz Vermelha Brasileira - Minas Gerais, Cruz Vermelha Brasileira - Rio Grande do Norte e Cruz Vermelha Brasileira - Alagoas, em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor dos agravados – Júlio Cals de Alencar e Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que formularam almejando: (i) a cominação ao primeiro agravado da obrigação negativa de abster-se de praticar qualquer ato relacionado ao exercício da presidência da derradeira agravada, a saber, assinar quaisquer documentos relacionados à Cruz Vermelha Brasileira; se apresentar por qualquer meio como membro, representante ou Presidente da entidade; fazer movimentações bancárias nas contas da entidade ou autorizar qualquer tipo de transferência ou pagamento; ir à sede da entidade e dar qualquer tipo de orientação ou ordem aos funcionários ou voluntários; convocar assembleias ou reuniões de qualquer órgão da Cruz Vermelha; expedir ofícios em nome da entidade; utilizar a estrutura física, pessoal ou tecnológica da entidade para quaisquer fins; utilizar cartões de visita ou e-mail institucional da Cruz Vermelha; praticar qualquer ato em nome da entidade agravada que seja incompatível com sua situação de membro expulso da Cruz Vermelha Brasileira, sob pena de multa; (ii) a cominação à derradeira agravada da obrigação de adotar as providências necessárias para garantir a eficácia da medida inibitória a ser imputada ao primeiro agravado por meio de decisão judicial postulada, e, outrossim, de notificar todas as filiais da Cruz Vermelha Brasileira sobre a ordem judicial demandada. Segundo o provimento guerreado, não se infere em análise perfunctória a probabilidade o direito postulado, demandando dilação probatória a aferição da legitimidade da destituição do primeiro agravado da Presidência da Cruz Vermelha Brasileira, porquanto, à primeira vista, a Comissão de Ética, não ostenta competência para expulsar ou afastar membros da entidade, afigurando-se controverso, demais disso, se os membros da Comissão de Ética que votaram pela expulsão do agravado foram eleitos em consonância com as disposições estatutárias da entidade e se os respectivos mandatos ainda estão vigentes. Pontuara o julgado, alfim, que a crise institucional que a Cruz Vermelha Brasileira atualmente enfrenta deve ser dirimida pela própria entidade mediante a convocação de Assembleia Nacional Extraordinária por um terço dos membros eleitos ou dois terços dos Presidentes de Filiais Estaduais, devendo ser mínima a intervenção do Judiciário na hipótese. De seu turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que originalmente postularam e, alfim, a reforma da decisão arrostada e a concessão da medida antecipatória que reclamaram. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da viabilidade de se debitar ao primeiro agravado a obrigação negativa de abster-se de praticar quaisquer atos relacionados ao exercício do cargo de Presidente da derradeira agravada, diante da decisão originária da Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira – Órgão Central, que o afastara da presidência da entidade. Dito de outra forma, o cerne do recurso consiste na aferição da viabilidade de se afastar o agravado das atribuições inerentes à presidência da entidade agravada, na esteira do decidido pela Comissão de Ética da entidade. Ademais, deve ser apreendido se subsistiria prevenção da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça para processar e julgar este recurso, tendo em conta que fora distribuído ao órgão, anteriormente, o agravo de instrumento no 0754015-03.2023.8.07.000, que tratara da legitimidade da decisão de afastamento do primeiro agravado do cargo de presidente da entidade. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar as arguições formuladas. Inicialmente, deve ser registrado que as agravantes postularam a distribuição do vertente agravo de instrumento, por prevenção, à 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, sob o fundamento de subsistir conexão entre a ação que aviaram e o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido em caráter antecedente – processo no 0748072-02.2023.8.07.0001 - pela Cruz Vermelha Brasileira – Filial São Paulo em desfavor da última agravada. Sustentaram que a ação nominada encontra-se em curso perante a 2a Vara Cível de Brasília e o recurso aviado em face de decisão proferira naqueles autos fora distribuído à 3a Turma Cível, que, segundo o que aduziram, ficara preventa para o conhecimento do presente agravo. Abstraída qualquer consideração sobre a subsistência do vínculo a enlaçar as ações nomeadas, recomendando que sejam reunidas para processamento e julgamento conjunto, sobeja que a ação manejada pelas agravantes fora distribuída livremente à 15a Vara Cível de Brasília, não tendo a eminente juíza da causa disposto sobre o liame material. Outrossim, o reconhecimento da prevenção da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, proveniente da prevenção decorrente do fato de que o agravo aviado em face da decisão prolatada no curso daquela outra ação, perpassa pelo reconhecimento da conexão entre a ação de conhecimento subjacente e aquela outra lide, com a consequente reunião das ações sob a jurisdição do juízo da 2a Vara Cível de Brasília. Assim, distribuída a ação manejada pelas agravantes livremente e não tendo sido a questão afeta à conexão objeto de apreciação pela juíza da causa, afigura-se processualmente inviável, nesse momento, a análise das alegações formuladas visando o reconhecimento da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça para a resolução do vertente agravo. O provimento guerreado não tratara da alegada conexão, que, caso reconhecida nessa sede, ensejaria o deslocamento da competência para julgamento deste agravo, enquanto a ação principal continuaria fluindo de forma apartada, pois o agravo não dispõe sobre essa questão. Conseguintemente, em não tendo o decisório guerreado resolvido a questão formulada acerca da conexão, inviável que o vínculo seja reconhecido para que haja reconhecimento de prevenção para processamento deste recurso. Em suma, o reconhecimento da prevenção demanda o prévio reconhecimento da conexão entre as ações, o que ainda ocorrera (CPC, art. 930, parágrafo único; RITJDFT, art. 81). A formulação, portanto, deve ser refutada por ausência de prévio reconhecimento do liame enlaçando as ações nomeadas. Ultrapassada essa questão, conforme pontuado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida tutela de urgência destinada, precipuamente, ao afastamento do agravado das atribuições inerentes à presidência da entidade agravada, na esteira do decidido pela Comissão de Ética da entidade, porquanto os membros da Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira – Órgão Central teriam votado pela sua expulsão. A decisão arrostada indeferira a medida de urgência postulada sob o fundamento de que não se infere, em análise perfunctória, a probabilidade do direito postulado, demandando dilação probatória a aferição da legitimidade da destituição do primeiro agravado da Presidência da Cruz Vermelha Brasileira, porquanto, à primeira vista, a Comissão de Ética não ostenta competência para expulsar ou afastar membros da entidade, afigurando-se controverso, demais disso, se os membros da Comissão de Ética que votaram pela expulsão do primeiro agravado foram eleitos em consonância com as disposições estatutárias da entidade e se os respectivos mandatos ainda estão vigentes. Reprisados os fatos processuais, deve ser registrado que a tutela provisória de urgência almejada reveste-se de natureza cautelar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de conteúdo cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo suporte material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. Alinhavadas essas observações propedêuticas, conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos da ação de conhecimento subjacente, na data de 28 de julho de 2023, a Comissão de Ética Nacional da Cruz Vermelha proferira a decisão no 028/2023, impondo ao primeiro agravado penalidade de afastamento, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, das atividades desenvolvidas como Presidente da Cruz Vermelha Brasileira, como se infere do abaixo reproduzido[4]: “DECISÃO 028/2023 A Comissão Nacional de Ética da Cruz Vermelha Brasileira, em conformidade com suas atribuições estatutárias, reúne-se para se manifestar acerca de atos conduzidos pelo Presidente Nacional da CVB que atentam contra esta Comissão de Ética e, consequentemente, ferem o Estatuto Social e o Código Nacional de Ética e Conduta da Instituição. Conforme retratam os documentos: (i) looping de e-mails (ii) parecer do advogado Cassio Alencar (iii) parecer do Presidente Nacional da CVB e (iv) resposta do Presidente da Comissão Nacional de Ética da CVB, conclui-se que práticas ilícitas e contrárias ao Estatuto Social e ao Código Nacional de Ética e Conduta foram perpetradas pelo Presidente da CVB. As práticas em questão envolvem a infração direta a dispositivos do Estatuto da CVB e do Código Nacional de Ética e Conduta, na medida em que se pretende usurpar a função institucional da Comissão de Ética, principalmente no que concerne à prerrogativa de apurar as denúncias que envolvem membros da CVB. Aliás, merece destaque o fato de que há inúmeras denúncias protocoladas nesta Comissão de Ética que versam sobre alegadas irregularidades perpetradas pelo Presidente Nacional da CVB, o mesmo que pretende interferir no funcionamento regular desta Comissão. O Estatuto é claro acerca dos poderes e atribuições da Comissão de Ética (artigos 48 à 52), principalmente acerca de apuração e decisão sobre as denúncias, o que foi frontalmente violado pelo Presidente Nacional em dois momentos específicos, quais sejam, (i) tentativa de suspender os membros da Comissão de Ética, em reunião da JGN, e (ii) cassação dos acessos dos membros dessa Comissão aos e-mails e documentos cuja guarda é de responsabilidade dela. Esse tipo de conduta coloca em risco a missão da CVB e do Movimento Internacional de Cruz Vermelha, em violação ao art. 5o, IV, do Código Nacional de Ética e Conduta, vez que atenta contra a governança estabelecida no Estatuto Social cuja obediência é a base fundamental da instituição. Diante dessas constatações e da gravidade da conduta do Presidente Nacional da CVB, tudo em violação ao artigo 5o, IV, do Código Nacional de Ética, a Comissão de Ética decide por unanimidade aplicar a medida cautelar de imediato afastamento do Presidente da CVB de suas atividades, funções e prerrogativas, durante o período de 60 dias, a contar da data desta decisão, com fundamento no artigo 52, II do Estatuto e nos termos do artigo 40, §1o do Regulamento Nacional da CVB e do artigo 22 de seu Anexo III. Tendo em vista que tais atos atentatórios foram convalidados pela JGN, cujos poderes são delegados pela Assembleia Nacional e são transitórios, conforme artigo 31 do Estatuto, esta Comissão dá ciência deste processamento a todos os membros da AN. Assim, os Conselheiros membros da Assembleia Nacional serão informados diretamente desta decisão nos seguintes termos: ‘Prezados Conselheiros, a Comissão de Ética Nacional, no cumprimento de suas atribuições, informa sua decisão de afastamento liminar do Presidente da CVB, Sr. Júlio Cals de Alencar, pelo prazo de 60 dias a contar da data dessa Mensagem’. Esta decisão será devidamente registrada nos arquivos da Comissão de Ética, estando sujeita a revisão caso novas informações relevantes venham à tona. Intime-se o Presidente da CVB acerca da decisão ora tomada por esta Comissão de Ética. Rio de Janeiro, 28 de julho de 2023. José Antonio Fracalossi Meister Presidente da Comissão de Ética Nacional.” Mesmo diante da decisão reproduzida, o primeiro agravado não se afastara de suas funções institucionais, e, no dia 22.08.2023, no uso das atribuições reservadas ao Presidente Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, convocara Assembleia Geral Ordinária designada para 18.11.2023, na qual seriam deliberados vários assuntos, como a aprovação de contas e a eleição de membros do Conselho Nacional da Entidade[5]. Diante dessa convocação, o Presidente da Cruz Vermelha, juntamente com o Secretário Geral da entidade, encaminhara comunicação aos membros do Conselho Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, solicitando o imediato adiamento da Assembleia Geral convocada pelo primeiro agravado para o dia 18.11.2023, apontando a existência de graves problemas na Cruz Vermelha Brasileira, confira-se[6]: “Membros do Conselho Nacional Cruz Vermelha Brasileira Genebra, 7 de novembro de 2023 Prezados Membros do Conselho Nacional, Nos últimos meses, a FICV, tanto em nível de governança quanto de direção geral, realizou missões e consultas com a Sociedade Nacional e outras partes interessadas para entender como solucionar os graves problemas de liderança existentes na Cruz Vermelha Brasileira (CVB). Esta carta, que define a direção para os próximos passos da FICV, leva em consideração a totalidade de tais consultas. Gostaria de agradecer seu envolvimento e, em especial, sua participação na teleconferência realizada em 29 de setembro de 2023 com o Painel da Comissão de Conformidade e Mediação (CCM) para a CVB. A reunião, bem como as importantes discussões durante as missões deste painel e da diretoria geral da FICV, nos ajudaram a chegar a uma decisão a respeito do caso. A CCM e a gerência sênior da FICV estão profundamente preocupadas com a situação da CVB, e nossas conclusões destacam que tal situação de má gestão e de instabilidade se estende por um tempo muito prolongado e atingiu um nível inaceitável de risco para a reputação de toda a FICV e do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Atualmente, a CVB não apresenta condições de superar seus graves problemas, que incluem: - alegações de fraude e corrupção em todos os níveis; - uma total falta de transparência com relação à situação financeira da CVB e importantes alegações de má gestão financeira; - alegações de uso indevido do nome e do emblema da Cruz Vermelha; - desentendimentos públicos e judiciais entre a sede nacional e as filiais, impossibilitando a CVB de conduzir suas atividades; - diversas formas de assédio dentro da CVB; e - violações das responsabilidades de governança da CVB, incluindo ilegalidade na alocação de cargos no Conselho de Administração e o não cumprimento dos procedimentos eleitorais, entre outros. Como resultado, não confiamos que a liderança atual possa administrar a crise, e a posição comum da CCM da FICV e da diretoria geral é a seguinte: 1. a FICV notificará imediatamente as autoridades governamentais da República Federativa do Brasil sobre a posição da FICV com relação à situação da CVB e solicitará que as alegações de comportamento criminoso sejam investigadas; 2. a CCM solicita o adiamento imediato da Assembleia Geral programada para o dia 18 de novembro de 2023, uma vez que a CCM não tem certeza de quem são os membros legítimos que compõem a Assembleia Geral e se eles ainda têm o mandato para fazê-lo; 3. uma Assembleia Geral só será realizada para eleger um Conselho de Administração quando um comitê eleitoral tiver sido estabelecido e tiver se certificado de que as filiais estaduais são elegíveis para votar com base em uma avaliação e em critérios claros de elegibilidade; 4. durante o período provisório, a FICV apoiará a criação de um mecanismo de governança temporário com capacidade de gerenciamento para liderar a transformação da Sociedade Nacional. O mecanismo temporário de governança será apoiado pela FICV e por outros representantes da diretoria do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e esse mecanismo de governança será composto por: a. um membro do Comitê de Ética; b. um membro indicado pela atual liderança da CVB; c. um membro das Filiais indicado pelas próprias Filiais; d. um membro ilibado e respeitado da sociedade brasileira, sem vínculos com a CVB, a ser indicado pela FICV. 5. a FICV apoiará a criação de um órgão independente que inclua um consultor jurídico brasileiro, um representante do governo e líderes brasileiros relevantes da CVB e da sociedade civil. Tal órgão supervisionará a revisão dos estatutos, dos regulamentos internos e dos mecanismos de prestação de contas da CVB por meio de consultas à Sede e às Filiais Estaduais. O Painel da CCM continuará a trabalhar e a monitorar o progresso feito pela CVB. Essa situação da CVB continuará sendo acompanhada pelos níveis mais altos da FICV, por seus membros e pelo Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A FICV continuará a defender a causa junto às autoridades governamentais e à comunidade diplomática e envolverá todos os atores no Brasil, incluindo atores públicos e privados. A crise da CVB gerou um risco importante para a reputação da própria CVB e de todos os parceiros do Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Atenciosamente, Joe Pereles Relator do Painel responsável pelo caso do Brasil Comissão de Conformidade e Mediação c/c: Francesco Rocca, Presidente, FICV Jagan Chapagain, Secretário Geral, FICV Kristiina Kumpula, Presidente da CCM, FICV.” Posteriormente, a Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira, concluindo o procedimento disciplinar instaurado em desfavor do primeiro agravado, aplicara-lhe a pena de expulsão dos quadros da entidade. Esta decisão, contudo, não fora coligida aos autos, cingindo-se as agravantes a colacionarem o e-mail encaminhado pela comissão nomeada, lançado nos seguintes termos[7]: “De: Comissão Nacional de Ética CVB Enviado em: 7 de novembro de 2023 (...) Assunto: COMUNICAÇÃO Prezados Conselheiros, a Comissão Nacional de Ética, no cumprimento de suas atribuições, após análise em procedimento disciplinar aberto, informa sua decisão pela aplicação da sanção de EXPULSÃO do Sr. Júlio Cals de Alencar dos quadros da Cruz Vermelha Brasileira. Atenciosamente, Comissão Nacional de Ética.” Consignados os atos e fatos precedentes, abstraída qualquer análise acerca das irregularidades eventualmente praticadas pelo primeiro agravado na gestão da derradeira agravada, ao menos nessa análise perfunctória, não sobeja possível se ignorar a decisão proveniente da Comissão Nacional de Ética da Cruz Vermelha. Com efeito, em consonância com o Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira, aprovado pelo Decreto Federal no 8.885/2012, é constituída sob a forma de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, declarada de caráter nacional e considerada de utilidade internacional, com finalidade eminentemente humanitária. Segundo seu objeto social, presta serviços de socorro voluntário, auxiliando os poderes públicos da comunidade internacional, em especial, os serviços militares de saúde[8]. De acordo com aludidas disposições estatutárias[9], a Comissão de Ética da entidade possui a atribuição de zelar pelo cumprimento do Código de Ética da Cruz Vermelha Brasileira e, no caso de descumprimento desses preceitos éticos, ostenta competência para aplicar medidas disciplinares aos seus membros, como se infere dos preceitos que ora se transcreve, in verbis[10]: “Art. 48. A Comissão de Ética é composta por 09 (nove) Membros designados, em votação secreta, pela AN, tendo como competência basilar zelar pelo cumprimento do Código de Ética da Cruz Vermelha Brasileira. Art. 49. O Código de Ética CVB fixará, além do previsto neste Estatuto e seu Regulamento, os Princípios Éticos Gerais, seu âmbito de aplicação, o controle da aplicação, as responsabilidades e as consequências em caso de descumprimento, a política e o processamento das denúncias, as condições de funcionamento e o processo de indicação, eleição e afastamento dos membros da Comissão de Ética, entre outros. §1o O descumprimento do Código de Ética CVB pode ensejar a aplicação de medidas disciplinares, sem prejuízo das sanções administrativas ou criminais que, no caso, também possam decorrer das atitudes de descumprimento. §2o A Comissão de Ética atuará sempre de forma reservada, prestando contas à AN sobre o andamento dos assuntos que estejam sobre sua jurisdição. Art. 50. Todos os membros da CVB têm a obrigação de conhecer e cumprir o Código de Ética CVB e de colaborar para facilitar sua implantação. Parágrafo único. Os membros citados no caput deverão participar das ações de capacitação relacionadas com as boas práticas de gestão e conduta ética. Art. 51. É dever de todo membro da CVB que tiver conhecimento da prática de um ato supostamente ilícito ou de um ato de descumprimento do rol de princípios éticos e normas de conduta contidas no Código de Ética CVB, comunicar o fato diretamente à Comissão de Ética. Art. 52. Cabe à Comissão de Ética: I - disseminar e estimular o cumprimento das regras constantes do Código de Ética CVB e propor as sanções decorrentes de seu descumprimento; II - quando necessário, apresentar pedido de afastamento de membros da CVB após o processo em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, detalhado no Regulamento CVB, podendo adotar medidas imediatas sempre que o problema exigir risco para a imagem da CVB ou do Movimento Internacional de Cruz Vermelha; e III - receber, analisar e processar os comunicados dos fatos recebidos que chegarem a seu conhecimento, de acordo com o estabelecido no Código de Ética CVB.” (destaquei) Ou seja, a Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira, além de ter atribuição para apresentar pedido de afastamento de seus membros, pode adotar medidas imediatas sempre que houver risco para a imagem da entidade. Importante destacar, outrossim, que o processo disciplinar a ser observado pelos órgãos e membros da Cruz Vermelha Brasileira encontra-se disciplinado pelo Anexo III[11] do Regulamento Nacional e deve ser conduzido pela Comissão de Ética. É o que retrata o dispositivo que ora se reproduz[12]: “Art. 18 O Processo Administrativo Disciplinar será conduzido pela Comissão de Ética, Comissão de Mediação, ou pela Junta de Governo, no caso de inexistência desta, conforme previsto no Regulamento Nacional e no Código de Ética, e se desenvolverá nas seguintes fases: I. instauração; II. inquérito, que compreende instrução, defesa e relatório; III. julgamento. §1o O Processo Administrativo Disciplinar será conduzido pela Comissão de Ética da CVB-OC ou das Filiais quando se tratar de irregularidade cometida por dirigente, voluntário ou funcionário da Entidade, ao qual, se procedente a acusação, será aplicada penalidade prevista no Código de Ética.” Apreende-se, portanto, que a Comissão de Ética possui a atribuição de instaurar, processar e julgar procedimento disciplinar instaurado em face de seus membros. No tocante à aplicação da penalidade, o Regulamento do Processo Disciplinar atribuíra essa competência aos Presidentes Nacional, Estadual e Municipal da Cruz Vermelha Brasileira, nos seguintes termos[13]: “Art. 37 As autoridades competentes para aplicação de penalidades são os Presidentes Nacional da CVB, Estadual Municipal, na forma do artigo 37, incisos I e II, do Estatuto.” De acordo com o aduzido, a Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira detém poderes, para no âmbito interno da entidade, julgar os procedimentos administrativos instaurados contra os membros da entidade. Pontue-se que, conquanto a competência para aplicar penalidade aos seus membros tenha sido outorgada ao Presidente Nacional de entidade, na hipótese, o procedimento disciplinar fora instaurado em desfavor do próprio Presidente da Cruz Vermelha, atraindo, ao menos nessa análise perfunctória, a competência da Comissão de Ética para aplicar aludidas sanções, na forma prevista pelo artigo 18, §1o do Anexo III do Regulamento Nacional acima reproduzido. Sob essa ótica, nessa fase procedimental, ressoa impassível que as alegações formuladas pelas agravantes, no tocante à legitimidade da expulsão do primeiro agravado da presidência da derradeira agravada, afiguram-se verossímeis e revestem-se de lastro material. E aqui, ao invés do intuído pela decisão agravada, é que a lógica se inverte. Deflagrado o procedimento administrativo e imposta a sanção ao agravado, deverá ele, então, desconstituir a pena, e não a entidade corroborar sua legitimidade. Sob essa realidade é que, no momento, o que sobeja vigente é a decisão originária da Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira, que aplicara pena de expulsão do agravado de seus quadros institucionais. Nesse contexto, diante da expulsão do agravado dos quadros associativos, não ressoa legítimo que continue a exercer a presidência da Cruz Vermelha, devendo se sujeitar à decisão proveniente da Comissão de Ética da entidade. Merece ser acentuado que o Código Nacional de Ética e Conduta da Cruz Vermelha previra a penalidade de expulsão de dirigente da Cruz Vermelha ao membro que violar suas normas éticas, nos termos que ora se transcreve[14]: “Artigo 6o. As pessoas que são parte da CVB, que violem este Código Nacional de Ética e Conduta, estarão sujeitas à aplicação de medidas disciplinares, que podem incluir a advertência verbal, escrita, a suspensão de um até o máximo de seis meses ou a expulsão definitiva do dirigente, voluntário, jovem, colaborador, sempre e quando as circunstâncias o justifiquem.” Diante dessas considerações, não sobeja possível obstar os efeitos da penalidade ético-disciplinar imposta ao primeiro agravado aplicada por decisão na esfera administrativa da Cruz Vermelha Brasileira, a qual deve ser presumida hígida até que seja desconstituída por eventual recurso administrativo ou decisão judicial. Conforme pontuado, a Comissão de Ética da Cruz Vermelha ostenta, à primeira vista, competência para apurar infrações disciplinares de seus membros e aplicar a pena correspondente. No caso, deve a pena de expulsão debitada ao agravado produzir seus efeitos. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a tutela provisória almejada, que se reveste de natureza cautelar, deve ser concedida. Inviável, em suma, que o agravado continue a operar à margem da sanção imposta, governando a entidade como se continuasse legitimamente investido no cargo que exercitara. O que deve preponderar, nesse momento, é o decidido pelo órgão interno competente, de molde, inclusive, a se velar pela idoneidade, credibilidade e imagem da entidade. Alinhados esses argumentos, admitindo parcialmente o agravo, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, defiro a tutela provisória de urgência reclamada, afastando o primeiro agravado da presidência da Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central, impondo-lhe a obrigação negativa de abster-se de praticar quaisquer atos reservados ao presidente da entidade, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada ato praticado, até o limite, nesse momento, de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada, inclusive para que o agravado seja intimado pessoalmente desta decisão, requisitando-lhe, ademais, informações sobre a subsistência da conexão defendida pelos agravantes. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 183453931 - Pág. 1/4 (fls. 952/955) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 55029008 - Pág. 3 (fl. 5). [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 180563225 - Pág. 1/3 (fls. 86/88) – ação principal. [5] - ID Num. 180563244 - Pág. 1 (fl. 172) – ação principal. [6] - ID Num. 180565504 - Pág. 1/2 (fls. 178/179) – ação principal. [7] - ID Num. 180565506 - Pág. 1 (fl. 180) – ação principal. [8] - Sem ID Num. (fls. 347) – ação principal. “Art. 2o A CVB é uma organização de utilidade internacional, conforme ato declaratório do Presidente da República, editado em junho de 1912, e na forma do Código Civil Brasileiro é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, com prazo de duração indeterminado, sendo regida por este Estatuto e legislação federal aplicável. (...) Art. 3o A CVB, única Sociedade de Cruz Vermelha autorizada a exercer suas atividades em todo território brasileiro, foi declarada de caráter nacional e considerada de utilidade internacional pelo Decreto no 9.620, de 13 de junho de 1912. (...) Art. 5o Encontra-se a CVB oficialmente reconhecida pelo governo brasileiro, por intermédio do Decreto no 2.380, de 31 de dezembro de 1910, com força de lei, para os fins previstos nas Convenções de Genebra, de 1864, de 1906, de 1949 e Protocolos Adicionais de 1977, exercendo suas atividades como entidade de socorro voluntário, auxiliar dos poderes públicos no âmbito humanitário e, em particular, dos serviços militares de saúde, segundo as Convenções de Genebra.” [9] - Sem ID Num. (fls. 344/380) – ação principal. [10] Sem ID Num. (fl. 379/380) – ação principal. [11] - ID Num. 182099535 - Pág. 1/25 (fls. 466/490) – ação principal. [12] - ID Num. 182099535 - Pág. 11/12 (fls. 476/477) – ação principal. [13] - ID Num. 182099535 - Pág. 23 (fl. 488) – ação principal. [14] - Sem ID Num. (fl. 501) – ação principal.